Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. ATUALIZAÇÃO DEVIDA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando de obrigação que se dilui em um longo período de tempo, impõe-se a atualização monetária do débito até a data do efetivo pagamento. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.